Tribunal: TJDFT
Processo: 0065596-83.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CÔMPUTO DO PRAZO COM BASE NA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por furto (artigo 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A Defesa pretende a prevalência do voto minoritário, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a retomada do curso do prazo prescricional, após o período máximo de suspensão previsto no artigo 366, do Código de Processo Penal, e a prolação da sentença condenatória, considerando o trânsito em julgado para a acusação..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a prolação da sentença condenatória e o respectivo trânsito em julgado para a acusação, o cálculo da prescrição regula-se pela pena em concreto, nos exatos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, e da Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal. A vedação à extinção da punibilidade com base em pena hipotética (Súmula 438/STJ) não se aplica ao caso, pois a sanção foi individualizada na sentença e tornou-se o teto punitivo para o Estado.
4. O período de suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, é limitado pelo prazo prescricional calculado com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito imputado na denúncia (Súmula 415/STJ). Exaurido tal período, a contagem da prescrição é retomada automaticamente.
5. No caso, o prazo prescricional foi suspenso em 31/7/2009. Considerando a imputação inicial de furto qualificado (pena máxima de 8 anos), o período máximo de suspensão era de 12 anos, findando em 30/7/2021, data em que a contagem foi retomada. Tendo sido o réu condenado à pena de 1 ano de reclusão – cujo prazo prescricional é de 4 anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal) – e a sentença condenatória proferida apenas em 23/9/2025, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao legal entre a retomada do prazo e o marco interruptivo subsequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, inciso IV; 109, incisos III e IV; 110, § 1o; 155, caput e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 366.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, Súmula 415; HC 891.104/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/5/2025; TJDFT, Acórdão 1379256, 0000537-60.2010.8.07.0006, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14/10/2021.